Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. DECADÊNCIA DOS CRIMES DE INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
1. Existindo defeito na procuração outorgada pelo querelante aos seus advogados, este será sanável, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses.
2. Em que pese o art. 568 do CPP dispor que “a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais”, este deve ser interpretado como a todo tempo disponível, ou seja, dentro do prazo decadencial. Assim, decorrido o período de 6 (meses) desde a data da ciência da suposta autoria dos fatos, não é mais possível a regularização de qualquer vício, haja vista a consumação do fenômeno processual da decadência.
3. Não tendo a d. defesa sanado o vício constante do instrumento procuratório dentro do supramencionado período, correto o entendimento do d. juízo a quo que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, do CPP.
4. Recurso não provido.